Tribunal: TJDFT
Processo: 0705955-35.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705955-35.2024.8.07.0009 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: GISLAINE GARCIA DE ARAUJO, CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Empréstimo. Descontos em conta corrente. Revogação da autorização. Possibilidade. Tema 1.085 do STJ. Recurso desprovido. I. Caso em exame. 1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de condenar o Réu a não realizar os descontos em conta corrente das parcelas dos contratos de empréstimo. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de o consumidor revogar a autorização de débito em conta corrente referente a contrato de empréstimo bancário e, em decorrência, suspender os descontos automáticos. III. Razões de decidir. 3. A relação jurídica configura relação de consumo, uma vez que a Ré é fornecedora de produtos e serviços, ao passo que a Autora é consumidora e destinatária final na cadeia de consumo, conforme arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990 e a Súmula 608, do STJ. 4. O STJ firmou a tese no Tema 1.085, segundo a qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. 5. O art. 6o da Resolução CMN n. 4.790/2020, do BACEN permite ao mutuário revogar a autorização de débito em conta corrente, desde que devidamente comunicado à instituição financeira, o que foi feito no caso, logo, os descontos realizados após a comunicação da revogação são ilegais, configurando ato ilícito, devendo ser suspensos. IV. Dispositivo e tese. 6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “É possível, com fundamento no Tema 1.085 do STJ e no art. 6o da Resolução CMN n. 4.790/20 do BACEN, a revogação a autorização de débito em conta corrente, desde que devidamente comunicado à instituição financeira, sendo ilegais os descontos realizados após a comunicação, devendo ser suspensos”. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o. CC, art. 186. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07455804020238070000, Rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, 20/03/2024. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 1o, §1o, da Lei 10.820/2023, sustentando que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável a limitação legal de 30% (trinta por cento), que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 1o, §1o, da Lei 10.820/2023. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023